Tribunal: TJES
Processo: 5014127-74.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014127-74.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RECORRIDO: BERNARDO LUIZ MONTEIRO ARPINI
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE MENSALIDADE. PRELIMINAR DE PERÍCIA TÉCNICA. ACOLHIMENTO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE CÁLCULOS ATUARIAIS. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada pelo recorrido em face do recorrente, por meio da qual alega, em síntese, ter sido lesado com o reajuste abusivo no seu plano de saúde, contratado junto à ré/recorrente. Alega que a partir de novembro de 2024, após completar 49 anos, a mensalidade do seu plano acresceu cerca de 63% (sessenta e seis por cento), superando o índice estabelecido pela ANS. Ademais, queixa-se de que inexiste previsão contratual desse reajuste. Diante disso, requer a declaração de nulidade do reajuste aplicado, condenando o Réu a adequá-lo, de acordo com o índice da ANS, sem prejuízo da restituição em dobro dos valores pagos a maior.

Sobreveio sentença em ID. 15078782, em que o Juiz
a quo
julgou os pedidos parcialmente procedentes sob o seguinte dispositivo:

“julgo parcialmente procedentes os pedidos da inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Declaro a nulidade da cláusula de reajuste de mudança de faixa etária, cuja adequação deverá ser realizada em cumprimento de sentença por meio de cálculos atuariais.

Condeno a Requerida à devolução em dobro dos valores cobrados em excesso do Requerente, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Sem custas ou honorários (art. 55 da Lei n°9.099/95).”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado requerendo a reforma da sentença para, preliminarmente, reconhecer a incompetência deste juízo, ou subsidiariamente a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente os pedidos autorais.

O recorrido apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Analisando os autos, entendo que deve prosperar o pleito recursal, pois o processo deve ser extinto em virtude de necessidade da perícia, o que resulta na produção de prova de alta complexidade, o que é vedado pela Lei 9.099/95.

Da análise dos autos, verifica-se ser o Juizado Especial incompetente para análise da demanda. O exame da abusividade dos reajustes enseja na realização de exame pericial atuarial, com o escopo de que seja averiguado o melhor reajuste possível na mensalidade do usuário sem comprometer a continuidade do plano de saúde, já que a revisão visa equilibrar as partes contratualmente.

Deste modo, ainda que eventualmente seja considerado abusivo o reajuste mencionado pelo autor, somente com auxílio técnico seria possível avaliar o reajuste do plano de saúde, sendo este, inclusive, o entendimento de outros tribunais:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO.
REAJUSTE POR SINISTRALIDADE . INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL TÉCNICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto pela ré contra sentença que determinou a exclusão de reajuste aplicado nas mensalidades do plano de saúde contratado pela autora. A recorrente alega a incompetência do Juizado Especial para processar a lide, em razão da necessidade de produção de prova técnica, e defende a legalidade do reajuste aplicado. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a competência do Juizado Especial para julgar ação que demanda análise de reajuste de mensalidade de plano de saúde coletivo por adesão; (ii) definir se há necessidade de prova pericial atuarial para avaliar a legalidade dos reajustes aplicados. III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência dominante entende que ações envolvendo reajustes por sinistralidade em planos de saúde coletivos demandam produção de prova técnica complexa, especialmente cálculos atuariais, o que excede a capacidade de instrução dos Juizados Especiais, cuja competência é restrita a causas de menor complexidade. N
o caso concreto, a análise da legalidade do reajuste aplicado nas mensalidades do plano de saúde coletivo requer perícia atuarial para verificar a conformidade dos cálculos com as normas aplicáveis, o que inviabiliza a tramitação do feito no Juizado Especial Cível . Diante da incompetência material do Juizado Especial para julgar a demanda, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, conforme disposto no art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Processo extinto sem resolução de mérito. Tese de julgamento: O Juizado Especial Cível é incompetente para julgar ações que discutem reajustes de mensalidades de planos de saúde coletivos por sinistralidade, dada a complexidade da matéria e a necessidade de perícia atuarial. A análise da legalidade de reajustes de planos de saúde coletivos requer produção de prova técnica complexa, o que é incompatível com o rito célere e simplificado dos Juizados Especiais . Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, arts. 51, II, e 55. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Recurso Inominado Cível nº 1002716-77 .2023.8.26.0001, Rel . Rafaela Caldeira Gonçalves, j. 13/03/2024; TJSP, Recurso Inominado Cível nº 1000429-19.2022.8 .26.0538, Rel. Marcia Rezende Barbosa de Oliveira, j. 22/11/2023 . (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10026730220248260650 Valinhos, Relator.: Marcio Bonetti, Data de Julgamento: 02/12/2024, 6ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 02/12/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA . DE OFÍCIO –
RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRETENSÃO DE REVISÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE ANUAL DE MENSALIDADE – OBSERVÂNCIA DAS TESES FIRMADAS NOS RECURSOS REPETITIVOS JULGADOS PELO C. STJ – TEMAS 952 E 1.016 . NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE CÁLCULOS ATUARIAIS PARA VERIFICAR EVENTUAL ABUSIVIDADE NO ÍNDICE APLICADO – COMPLEXIDADE DA CAUSA RECONHECIDA.
PRECEDENTES. SENTENÇA ANULADA. DE OFÍCIO, EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO . RECURSO INOMINADO PREJUDICADO. (TJ-PR 0011051-57.2022.8 .16.0182 Curitiba, Relator.: Maria Roseli Guiessmann, Data de Julgamento: 04/03/2024, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 05/03/2024)

RECURSO INOMINADO.
REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE. NECESSIDADE DE REVISÃO DO REAJUSTE A SER APURADO POR CÁLCULOS ATUARIAIS. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL
. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 00077912120178260003 São Paulo, Relator.: Debora Romano Menezes, Data de Julgamento: 23/08/2024, 3ª Turma Recursal Cível - Santo Amaro, Data de Publicação: 23/08/2024)

RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE.
AÇÃO REVISIONAL. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. ALEGADO REAJUSTE ABUSIVO. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO DO STJ (RESP Nº. 1568244 – TESE 952) QUE ESTABELECE A ANÁLISE DE EVENTUAL ABUSIVIDADE DE AUMENTO DAS MENSALIDADES EM CADA CASO CONCRETO, MEDIANTE REALIZAÇÃO DE CÁLCULOS ATUARIAIS. PROCEDIMENTO INCOMPATÍVEL COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA MATÉRIA EVIDENCIADA
. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0004074-72.2017.8.16.0037 - Campina Grande do Sul - Rel.: Juiz Marcel Luis Hoffmann - J. 16.04.2019) (TJ-PR - RI: 00040747220178160037 PR 0004074-72.2017.8.16.0037 (Acórdão), Relator: Juiz Marcel Luis Hoffmann, Data de Julgamento: 16/04/2019, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 17/04/2019)

RECURSO INOMINADO - REVISÃO DE PLANO DE SAÚDE - PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECLAMO DA OPERADORA MÉDICA - REAJUSTE EM DECORRÊNCIA DA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA - MATÉRIA RESOLVIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO REPETITIVO SOB O TEMA 952 - PARÂMETROS JUDICIAIS ESTABELECIDOS NO PRECEDENTE PARA AFERIÇÃO DA ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL - PACTO DESACOMPANHADO DOS CÁLCULOS ATUARIAIS IMPRESCINDÍVEIS À RESOLUÇÃO -
NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL - HIPÓTESE INCABÍVEL NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - EXTINÇÃO DO FEITO
- INTELIGÊNCIA DO ART. 51, II, DA LEI N. 9.099/1995 - REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMUM - PRIMAZIA DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, DEVIDO PROCESSO LEGAL E ECONOMIA PROCESSUAL - RECURSO NÃO CONHECIDO. VISTOS, (TJ-SC - RI: 03022735920168240005 Balneário Camboriú 0302273-59.2016.8.24.0005, Relator: Mauro Ferrandin, Data de Julgamento: 18/02/2019, Sétima Turma de Recursos - Itajaí)

Importa ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça determina que o reajuste não pode ser declarado abusivo apenas com base nos índices de majoração anuais divulgados pela ANS e nos indexadores que medem a inflação, sob pena de ferir o equilíbrio atuarial do plano:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MENSALIDADES. REAJUSTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUMENTO DA SINISTRALIDADE. ABUSIVIDADE DECLARADA. ÍNDICES DA ANS. INDEXADORES DE INFLAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PERCENTUAL. DEFINIÇÃO. PERÍCIA ATUARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser possível a majoração das mensalidades do plano de saúde em virtude da sinistralidade,
a partir de estudos técnico-atuariais,
para buscar a preservação da situação financeira da operadora, desde de que o reajuste não seja declarado abusivo apenas com base nos índices de majoração anuais divulgados pela ANS e nos indexadores que medem a inflação, sob pena de ferir o equilíbrio atuarial do plano.

2. Reconhecida a abusividade da cláusula contratual de reajuste, é necessária a apuração do percentual adequado na fase de cumprimento de sentença, a fim de restabelecer o equilíbrio contratual, por meio de cálculos atu ariais.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.024.808/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/5/2023, DJe de 8/5/2023.)

Assim, ante a necessidade de perícia para o deslinde da questão com a devida segurança jurídica e a maior complexidade da matéria, o julgamento da demanda resta inviável em sede de Juizado Especial (art. 3º, LJE), posto que não é permitido exame pericial em sede de juizado especial.

Feito este breve esclarecimento, não vejo motivos para me alongar, razão pela qual o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485 do CPC c/c art. 51, II da Lei nº 9.099/95.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
anular
a sentença e extinguir o processo sem julgamento do mérito em razão da necessidade de realização de cálculos atuariais, procedimento incompatível com o Juizado Especial. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

Johanna R. de Nazareth

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)